Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715910-96.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, LINDALVA TAVARES DA NOBREGA EMBARGADO: LINDALVA TAVARES DA NOBREGA, UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Intime-se Unimed C. Grande Cooperativa de Trabalho Medico Ltda. para, caso queira, se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos por Lindalva Tavares da Nobrega (id 31072772). Intime-se, na mesma oportunidade, Lindalva Tavares da Nobrega para, caso queira, se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos por Unimed C. Grande Cooperativa de Trabalho Medico Ltda. (id 30948240). Prazo: cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator